Tribunal: TJMT
Processo: 1005784-37.2023.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005784-37.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RETIFICADORA DE MOTORES ARAGON LTDA - CNPJ: 26.557.686/0001-00 (APELADO), RITA DE LAET SANTOS - CPF: 040.914.571-85 (ADVOGADO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), E. DUTRA DA SILVA-EPP - EPP - CNPJ: 07.212.380/0001-77 (APELANTE), VINICIUS CASTRO CINTRA - CPF: 955.184.441-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL FONOGRÁFICA. SUFICIÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por E. Dutra da Silva-EPP contra sentença que julgou procedente ação monitória movida por Retificadora de Motores Aragon Ltda., condenando a apelante ao pagamento de R$ 6.479,23, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês. A sentença considerou suficientes os documentos apresentados pela autora — notas fiscais, ordens de serviço e boletos — como prova escrita para embasar a cobrança. A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial fonográfica para autenticação de áudios, e, no mérito, alega inexistência de relação jurídica com a autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento da prova pericial fonográfica configura cerceamento de defesa; (
ii
) avaliar se os documentos apresentados pela autora são suficientes para constituir título executivo judicial na ação monitória, diante da alegação de inexistência de relação jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz possui a faculdade de indeferir diligências probatórias que considere desnecessárias ou protelatórias, conforme o disposto nos
arts
. 370 e 371 do CPC, especialmente quando outras provas constantes dos autos são suficientes para o julgamento da demanda.

No caso, a prova pericial fonográfica requerida pela apelante não é imprescindível, pois a prova documental apresentada pela autora já fornece elementos suficientes para demonstrar a existência de relação obrigacional entre as partes, não havendo cerceamento de defesa.

A ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, permite ao credor valer-se de prova escrita para obtenção de título executivo judicial, desde que a prova apresentada seja dotada de liquidez, certeza e exigibilidade, ainda que não possua eficácia executiva plena.

As notas fiscais, ordens de serviço e boletos apresentados pela autora configuram prova escrita hábil para a ação monitória, conforme entendimento pacífico do STJ, que dispensa assinatura do devedor nesses documentos para fins de comprovação do crédito monitório.

A apelante não produziu contraprova suficiente para desconstituir os documentos apresentados, limitando-se a impugnações genéricas, sendo seu ônus provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Notas fiscais e ordens de serviço, ainda que não assinadas pelo devedor, podem embasar a ação monitória como prova escrita suficiente, desde que revelem crédito certo, líquido e exigível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 370, 371, 373, II, e 700.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1618550/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.06.2020,
DJe
01.07.2020.

R E L A T Ó R I O

Emine
ntes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

E. DUTRA DA
SILVA-EPP - EPP
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação
monitória
que
lhe
move
RETIFICADORA DE MOTORES ARAGON LTDA.
,
rejeitou ou embargos monitórios e julgou procedente a ação, para
condenar a parte r
é
ao pagamento de R$ 6.479,23
ao autor, com
correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos contados da data do efetivo inadimplemento
. Ainda, condenou a ré
ao pagamento d
e
custas e honorários
,
que arbitro
u
em 10% sob
re
o valor da condenação, suspensa a exigibilidade
por ser beneficiário
da
justiça gratuita
.

Suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do
indeferimento do pedido de prova pericial fonográfica, que seria crucial para verificar a autenticidade dos áudios anexados pela autora.
Defende
que esses áudios poderiam provar que não houve reconhecimento
da relação
p
elo
representante, o que seria essencial para questionar a relação entre as partes
.

No mérito, a
apelante
sustenta a inexistência de relação jurídica, sob o fundamento de que nunca firmou contrato nem autorizou os serviços e aquisições de peças junto à parte autora, ora
apelada. Alega que os documentos apresentados, como notas fiscais e ordens de serviço, não contêm assinaturas válidas de seus representantes, o que
entende
invalida
r
a comprovação de qualquer relação jurídica
entre as partes.

Pugna pelo provimento do
recurso,
para que seja
oportunizad
a
a produção de prova pericial fonográfica
ou, no mérito, para
julga
r
improcedente
a ação
, ante a inexistência de relação jurídica entre as partes
.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
245145185
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR
(
CERCEAMENTO DE DEFESA
):

Eminentes Pares:

A
apelante
suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial fonográfica
.

Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

No caso, considerando os princípios que regem o processo legal, não se verifica o cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova.

Cumpre ressaltar que o indeferimento se sustenta na medida em que a prova requerida não se mostra imprescindível ao deslinde do feito, ou seja, as questões postas a julgamento podem ser devidamente esclarecidas por outros meios probatórios já constantes nos autos, notadamente a prova
documental
.

Ademais, ressalta-se que o magistrado detém a prerrogativa de direcionar a fase instrutória, indeferir as diligências que considere desnecessárias, em busca da máxima eficiência na administração da justiça e a adequada distribuição do ônus probatório.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO):

Eminentes Pares:

Trata-se de
apelação interposta por E. Dutra da Silva-EPP contra sentença proferida nos autos da ação monitória movida pela Retificadora de Motores Aragon Ltda., na qual foi julgada procedente a cobrança de R$ 6.479,23, acrescida de correção monetária e juros de mora. A sentença reconheceu a suficiência dos documentos apresentados pela autora – notas fiscais, ordens de serviço e boletos – como prova escrita hábil para embasar a ação monitória, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, sem necessidade de
dilação probatória adicional.

Aqui,
cabe examinar se os documentos apresentados pela autora são suficientes para embasar o crédito cobrado pela via monitória e para constituir título executivo judicial, diante da alegação de inexistência de relação jurídica e da impugnação de autenticidade feita pela apelante.

A ação monitória, regulada pelo art
.
700 do CPC, destina-se ao credor que, com base em prova escrita, busca obter a satisfação de uma obrigação de pagamento, entrega de coisa ou adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, sem a necessidade de um título executivo formal. A essência da ação monitória reside justamente na possibilidade de o credor valer-se de uma prova escrita que não possui eficácia executiva autônoma, desde que seja dotada de elementos de liquidez, certeza e exigibilidade.

No caso em exame, os documentos apresentados pela autora – ordens de serviço, notas fiscais e boletos
(Id.
245145154
)
– atendem a esses requisitos.

Isso porque, e
mbora desprovidos de assinatura do devedor, os documentos indicam com clareza a prestação dos serviços, detalham os valores cobrados e estabelecem as condições para pagamento.

Sobre o assunto, o
Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que notas fiscais e ordens de serviço, mesmo sem a assinatura do devedor, podem servir como prova escrita suficiente para embasar a ação monitória, desde que confirmem a relação obrigacional entre as partes.

Nesse sentido,
ficou
reconhec
ido
que a ausência de assinatura do devedor não desqualifica as notas fiscais como prova hábil,
já
que a ação monitória não exige
prova de eficácia executiva plena, mas apenas a demonstração de um crédito certo, líquido e exigíve
l. A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL. NOTA FISCAL. CABIMENTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. A documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do
devedor. Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1618550 MA 2019/0343136-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2020)
.

Além disso,
extrai-se que a
ré não produziu contraprova suficiente
para
desconstituir os elementos apresentados pela autora, limitando-se a impugnar genericamente a documentação. O ônus da prova, nesse ponto, recai sobre a apelante, conforme o artigo 373, II, do CPC, que atribui ao réu a responsabilidade de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Sem a
apresentação de elementos concretos que afastem a presunção de veracidade dos documentos, mantém-se a validade dos documentos como base da ação monitória
.

Assim,
considero que os documentos escritos apresentados pela autora satisfazem os requisitos legais e são suficientes para embasar o pedido monitório, revelando a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024